Tribunal: TJSP
Processo: 2145481-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Marcenaria. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a condição de necessitado do agravante. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Benefício concedido.

Ementa:

Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Marcenaria. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a condição de necessitado do agravante. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Benefício concedido.
Recurso provido.